Tribunal: TJMT
Processo: 1048292-29.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048292-29.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA MODESTO - CPF: 415.386.171-53 (APELADO), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO RECURSO – PROVA PERICIAL TORNADA IMPOSSÍVEL POR CONDUTA DA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA O JULGAMENTO DA LIDE – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INFILTRAÇÃO NO BANHEIRO – VÍCIO CONSTRUTIVO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – DANO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA RATIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Considerando que no recurso anterior manejado pela mesma parte, mesmo intimada a comprovar hipossuficiência, optou voluntariamente por recolher o preparo, revelando capacidade financeira e renúncia tácita ao benefício, deve ser indeferido novo pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte apelante.

O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

A produção da prova pericial técnica foi determinada em acórdão anterior, mas tornou-se inviável por fato imputável exclusivamente à parte autora, que alienou o imóvel objeto da lide antes da realização do ato, comprometendo a instrução. A impossibilidade de realização da perícia, nos moldes do art. 370 do CPC, não implica nulidade do feito, tampouco cerceamento de defesa, quando os elementos já constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento judicial quanto à falha na prestação do serviço e ao abalo moral causado.

A prova técnica, nesse contexto, não era imprescindível para o reconhecimento do dano moral, mas sim para eventual quantificação de prejuízos materiais, cuja ausência de comprovação levou à improcedência do pedido correspondente.

É objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ao uso, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa para fins de reparação.

Restando documentalmente comprovado o vício construtivo consistente na ausência de impermeabilização do box do banheiro e a omissão da construtora na solução definitiva do problema, está configurado o dano moral, em virtude dos transtornos e constrangimentos enfrentados pela autora.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$8.000,00) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com observância à proporcionalidade de sucumbência estabelecida na origem. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1048292-29.2019.8.11.0041

APELANTE:

CX CONSTRUÇÕES LTDA

APELADA:

MARIA AUXILIADORA MODESTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, subscrita pela Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, processo nº 1048292-29.2019.8.11.0041, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA AUXILIADORA MODESTO
, condenando a ré ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, bem como fixando a responsabilidade pelas custas e despesas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) para a autora e 30% (trinta por cento) para a ré, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência em favor da autora, beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões de apelação (Id. 310360870), a parte recorrente sustenta, inicialmente, que a sentença incorreu em omissão, obscuridade e contradição quanto à fixação da indenização por danos morais, considerando que a parte autora desistiu da produção da prova pericial em virtude da alienação do imóvel objeto da lide, o que impediria a comprovação dos vícios construtivos alegados.

Alega que não houve demonstração de dano, haja vista que a parte autora se tornou ilegítima para prosseguir na demanda e que houve cerceamento de defesa.

Defende que prestou todo o auxílio necessário à parte autora, inclusive com o envio de técnicos e engenheiros para realizar os reparos solicitados, sendo a paralisação dos serviços justificada pela pandemia de COVID-19.

Aponta ainda que os pedidos de indenização por propaganda enganosa e furto de objetos foram corretamente julgados improcedentes, questionando, diante disso, a existência de qualquer dano moral.

Afirma que o julgamento antecipado da lide foi indevido diante da impossibilidade de produção de prova pericial e da ausência de audiência para colheita de depoimento pessoal e oitiva de testemunhas. Fundamenta o alegado cerceamento de defesa com base nos artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, artigos 7º e 369 do CPC, e em julgados do TJMT e do STJ.

Requer, ao final, que seja dado provimento ao apelo,
“com o fito de anular a r. Sentença, por CERCEAMENTO DE DEFESA, por estar eivada de omissões, contradições e obscuridades e que incorreu em cerceamento de defesa, quando da não apreciação do pedido do Embargante sobre seu pedido de depoimento pessoal da Autora, bem como a oitiva de testemunhas, com o fito de comprovar que realizou todas as manutenções necessárias no imóvel da Requerente e não existem vícios de construção e, assim, indevida a indenização por danos morais, e ainda, venha sanar a contradição evidenciada, diante da desistência da Autora quanto a prova pericial, e ou, desde já, no mérito, reformar a r. Sentença e julgar improcedente o pedido de dano 16 moral, seja pela não realização da prova pericial e que poderia comprovar algum dano na unidade autônoma da Autora, ora Apelada, seja pela ilegitimidade ativa da ora Apelada, eis que alienou a terceiros, confessadamente, o apartamento, impedindo a realização da prova pericial, seja pela inexistência dos danos morais, eis que a Ré, ora Apelante, sempre prestou toda a assistência à ora Apelada, como reconhecidamente comprovado nos autos, e ou se digne determinar a redução do quantum da indenização, para o patamar de R$2.000,00 (dois mil reais), com a inversão dos ônus da sucumbência”
(sic).

Na peça Id. 310360873, foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
Maria Auxiliadora Modesto
, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Pugna, ao final, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

Na peça Id. 322712368 a parte recorrente apresentou pedido de destaque e pugnou por sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por
Maria Auxiliadora Modesto
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, com distribuição proporcional das custas e fixação de honorários em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Id. 310360863).

Nas razões recursais (Id. 310360870), a apelante alega omissão, contradição e cerceamento de defesa, sustentando que, diante da alienação do imóvel e da desistência da prova pericial, não se comprovou qualquer vício ou dano. Defende, ainda, que prestou toda assistência possível à autora e que o julgamento antecipado violou seu direito à ampla defesa. Requereu a anulação da sentença e reabertura da instrução.

Eis o teor da sentença recorrida, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...)

PRELIMINARES:

Na contestação, a ré arguiu a falta de interesse de agir, ao argumento de que a autora requer a nulidade de cláusulas contratuais, sem indica-las.

A preliminar não merece prosperar, porquanto a autora deixa clara a causa de pedir e pedidos, sendo certo que o interesse processual decorre da necessidade de obtenção de tutela jurisdicional para assegurar direito que a parte entende violado, circunstância evidenciada pelos fatos narrados na exordial.

Já no que diz respeito à alegação de perda superveniente da legitimidade ativa, em razão da alienação do imóvel no curso da demanda, observo que o fato de a autora ter vendido o imóvel durante o curso da demanda não afasta sua legitimidade, nos termos do artigo 109 do Código de Processo Civil.

Rejeito, portanto, ambas as preliminares.

MÉRITO:

Superadas as questões preliminares/prejudiciais e, não mais subsistindo o pedido de produção de provas, bem como havendo nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do juízo, passo ao julgamento da lide no estado em que se encontra.

Destaca-se que o julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, do Código de Processo Civil, se constitui em um dever do magistrado, sempre que o mesmo identificar maturidade suficiente para a resolução do mérito, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual (N.U 1010288-69.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 18/03/2022).

De início, como se infere das razões postas pelas partes, a relação existente entre as mesmas é de consumo, incidindo sobre o caso as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive, com a inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC e já deferida nos autos.

Infere-se dos autos que a autora adquiriu da ré o apartamento nº 63, da Torre 1, localizado no Edifício Della Rosa, situado na Avenida Prefeito Álvaro Pinto de Oliveira, nº 495, Bairro Ribeirão da Ponte, em Cuiabá/MT. Ao iniciar o uso do imóvel, surgiu infiltrações no teto do banheiro, fazendo-o desabar. Os reparos foram realizados pela ré, entretanto, voltaram a aparecer em um curto período de tempo.

Durante os reparos houve o arrombamento do apartamento da autora, ao que a mesma atribui a autora aos funcionários da ré e pede o ressarcimento dos prejuízos, calculados em torno de R$ 6.000,00. A autora também requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão de todos os transtornos que alega ter sofrido.

No que se refere ao pedido de reparos no banheiro do imóvel da autora, entendo que este perdeu o objeto, haja vista que restou incontroverso nos autos que a autora alienou o imóvel objeto da lide no ano de 2021, conforme expressamente reconhecido por ela própria na manifestação de Id. 144515208. Assim, apesar de a alienação, como mencionado acima, não induzir à falta de legitimidade ativa, é certo que não há como se determinar a realização de reparos em bem que não mais pertence à parte autora, restando, portanto, prejudicado o referido pleito.

A autora aduz que a ré praticou propaganda enganosa, uma vez que divulgou que o empreendimento disponibilizaria serviços de
pay-per-use
. Como não houve o oferecimento do prometido serviço, pretende o abatimento de 40% do preço do imóvel.

Entretanto, da análise dos autos observo que a pretensão não merece prosperar. Consta dos autos, notadamente do folder publicitário acostado, que os serviços de
pay-per-use
foram ofertados como opcionais, dependendo, para sua efetiva implementação, de deliberação dos condôminos em Assembleia, o que não se concretizou, por ausência de interesse dos próprios moradores.

Logo, não se vislumbra qualquer conduta ilícita por parte da ré, tampouco caracterização de propaganda enganosa. Ademais, não há suporte fático-jurídico que autorize a pretendida redução no valor do imóvel, simplesmente porque a parte não demonstrou que o imóvel sofreu depreciação por causa da ausência de disponibilização de tais serviços. Aliás, tendo a autora alienado o imóvel, inexiste notícias de que sofreu prejuízos advindos da ausência dos serviços de
pay-per-use
.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, decorrente de suposto furto de objetos no valor de R$ 6.180,09, ocorrido durante os serviços de manutenção, não há elementos probatórios capazes de sustentar a responsabilização da ré.

Ora, a parte autora limitou-se a apresentar meras alegações desprovidas de respaldo fático concreto, não tendo produzido qualquer prova robusta que demonstre, minimamente, que o arrombamento e a subtração de bens foram praticados por prepostos da ré. A narrativa, não passa de conjecturas, eis que desprovidas de comprovação.

Por outro lado, quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo assistir razão à parte autora.

Restou comprovado nos autos, por meio dos diversos e-mails e fotografias encartadas (Id. 25427268, 25427269), que a autora notificou reiteradamente a ré acerca dos problemas de infiltração no teto do banheiro de seu imóvel, sem que houvesse solução definitiva para o problema que, inclusive, se agravou com o tempo.

A postura omissiva e desidiosa da ré, que deixou de prestar a devida assistência técnica para sanar vício construtivo manifesto, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, gerando constrangimento, frustração, angústia e verdadeira perturbação à esfera existencial da parte autora, situação que não se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana.

Importante destacar que durante a pandemia os reparos de vícios construtivos estavam liberados e ocorrendo, ainda que com algum tipo de restrição. Outrossim, a ré não produziu provas de que ficou impedida de reparar os vícios em virtude das medidas sanitárias adotadas como prevenção e combate ao COVID-19.

Com efeito, tratando-se de relação de consumo, incide na hipótese a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do dano, dispensada a aferição de culpa.

O Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Nesse contexto, mostra-se evidente que a conduta omissiva da ré foi causa direta e eficiente para a configuração do dano moral experimentado pela autora.

Caracterizado o dano, passo a fixar o
quantum
devido, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando também a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

DISPOSITIVO
:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados por MARIA AUXILIADORA MODESTO, para condenar a ré CX CONSTRUÇÕES LTDA ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e da data do arbitramento, respectivamente.

Em virtude da sucumbência recíproca, condeno a autora ao pagamento do percentual de 70% do valor das custas e despesas processuais e a ré ao pagamento do percentual de 30%.

Fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC, vedada a compensação.

Considerando que a autora é beneficiária da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito por cinco anos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.I. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito”

Pois bem.

Preliminarmente, pende de análise o pedido de gratuidade de justiça.

Infere-se que nas razões Id. 310360870 a recorrente explana que
“deixa de acostar o comprovante de recolhimento do preparo, visto que tem passado por um período de dificuldade extrema como todas as outras no setor de construção, sendo que é de conhecimento público que a empresa está tentando se reerguer, pois o pouco dinheiro que lhe resta usa para pagar a folha de salários, bem como, os acordos trabalhistas, que envolve valores consideráveis, sem contar nas outras contas essenciais que ficaria em aberto”
(sic).

No tocante, verifica-se que no apelo anteriormente por mim analisado – que resultou no reconhecimento do cerceamento de defesa –, a parte requerida/apelante também havia pleiteado a gratuidade de justiça. Intimada a comprovar que fazia
jus
à benesse, ela, por escolha própria, decidiu recolher as custas de preparo então devidas.

Com efeito, tal comportamento processual é diametralmente oposto a alegação de que faz
jus
à benesse da gratuidade de justiça, frisando-se que anteriormente já lhe foi facultada a comprovação da referida benesse processual, mas preferiu recolher as custas então devidas o que denota patente que ela não faz
jus
à gratuidade.

Em outras palavras, a conduta adotada anteriormente é incompatível com a alegação de carência de recursos, revelando, ao contrário, a capacidade de suportar os encargos processuais.

Além disso, não há, no presente recurso, qualquer demonstração de alteração superveniente em sua situação econômico-financeira, tampouco foram juntados documentos aptos a comprovar a necessidade da gratuidade, frisando-se que a parte recorrente anteriormente recolheu as custas e agora silencia quanto a eventual mudança em sua condição econômica, assume os ônus da opção processual anterior, sendo inaplicável, no caso, a presunção de necessidade.

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça
formulado pela parte apelante.

Adiante, no tocante ao
preparo recursal
, cumpre observar que a insuficiência ou a ausência de recolhimento configura vício sanável, entendo que pode haver o
ulterior recolhimento das custas de preparo recursal devidas
, sem prejuízo do imediato exame do recurso, em prestígio à primazia da decisão de mérito.

A propósito já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLÊNCIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – DESERÇÃO DESCABIDA – POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO AO FINAL SEM PREJUÍZO DA ANÁLISE DO RECURSO – MÉRITO – CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SHOPPING CENTER – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE FATURAMENTO E ONEROSIDADE EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE GARANTIA DE FATURAMENTO MÍNIMO – RISCOS ORDINÁRIOS DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – ART. 54 DA LEI Nº 8.245/91 – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O recolhimento do
preparo
do recurso é
vício

sanável
, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

Comprovada a inadimplência contratual, revela-se legítima a rescisão do contrato de locação e a decretação do despejo, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº. 8.245/91. A mera frustração de expectativa de faturamento, sem a devida comprovação de garantia contratual mínima, não configura evento extraordinário ou imprevisível capaz de justificar a revisão judicial do contrato, tratando-se de risco ordinário da atividade empresarial. Nas locações comerciais em shopping center, prevalecem as condições livremente pactuadas no contrato, conforme expressa previsão do artigo 54 da Lei do Inquilinato. Ausente prova de desequilíbrio contratual apto a justificar a revisão ou modificação do pacto, deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos.”
(N.U 1008494-22.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Destarte, saliento que determinarei ao final do voto ao complemento das custas de preparo, sem prejuízo da imediata análise do mérito do recurso, o que faço com base na primazia de decisão de mérito, bem como porque, repisa-se, o recolhimento do preparo é vício sanável, comportando ulterior complemento devido, sob pena de inscrição em dívida ativa para fins de cobrança pela Fazenda Pública estadual.

Passo ao exame do mérito.

A apelante sustenta, em síntese, que novamente houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial que havia sido determinada por acórdão desta Câmara. Afirma, ainda, que a alienação do imóvel pela autora inviabilizou o exame técnico, comprometendo a comprovação do nexo causal entre o defeito e os supostos danos. Pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito, ou pela improcedência dos pedidos. Alega, por fim, que não restaram comprovados os danos morais reconhecidos na sentença.

Quanto à alegação de
cerceamento de defesa
, não assiste razão à parte apelante.

Neste contexto, a despeito de no acórdão anterior ter sido determinada a realização de perícia técnica, entendendo por necessária a dilação probatória, atualmente se depreende que, analisando o caso no ponto em que ainda pende controvérsia, é despicienda a produção de outras provas, sendo suficientes os documentos coligidos ao feito para demonstração dos danos morais.

Ademais, verifica-se que após o retorno dos autos à origem para a dilação probatória determinada no apelo anterior, a parte autora informou a alienação do imóvel, tornando impossível a realização da perícia.

O juízo, então, ponderou sobre os elementos já constantes dos autos e decidiu com base no princípio da persuasão racional, em conformidade com o art. 371 do CPC.

Ademais, importa destacar que a autora não foi beneficiada pela supressão da prova técnica.

Ao contrário, teve parcialmente indeferido seu pedido, justamente pela ausência de perícia que inviabilizou a comprovação dos danos materiais.

A prova técnica se mostrava necessária apenas para
eventual quantificação dos prejuízos patrimoniais
, não sendo imprescindível à configuração do dano moral, já suficientemente comprovado pelos documentos produzidos.

Portanto,
rejeita-se
a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que a prova técnica não se mostrava imprescindível à elucidação do ponto controvertido — a própria ré reconheceu a falha ao realizar o reparo — e tampouco trouxe elementos que infirmassem o conteúdo probatório já constante dos autos.

Reforçando tal inferência, frisa-se que não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é prescindível diante da robustez das provas documentais.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – IMOVEL ENTREGUE COM SERVIÇOS E ITENS A SEREM REALIZADOS – DANO MATERIAL - NOTA FISCAL EM NOME DE TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO COM TERCEIRA PESSOA – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – OCORRÊNCIA – INFILTRAÇOES E RACHADURAS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos (AgInt no AREsp 1177785/PR).

Inobstante se reconheça que o autor/recorrente tenha recebido o imóvel com alguns serviços e itens pendentes (tomadas, pia, privada, fiação, sifão, luminárias), não há nos autos qualquer prova que demonstre que o demandante tenha arcado com os prejuízos advindos da compra dos materiais de construção, sobretudo porque as notas fiscais foram emitidas em nome de terceiro.

Se a situação vivenciada pelo autor se tratou de desconforto fora do normal, suficiente para a caracterização do dano moral, que em razão de falha na construção foi obrigado a permanecer no imóvel novo, em meio a infiltrações e rachaduras, tem-se por devida a indenização por danos morais.

Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das despesas processuais e dos honorários advocatícios, consoante a disposição do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.”
(N.U 1001911-80.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023)

Avançando no mérito, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, depreende-se que a sentença proferida analisou com precisão os elementos constantes dos autos, dando adequada solução à controvérsia.

No tocante aos
danos morais
acolhidos, frisa-se que a parte autora apresentou fotografias, trocas de e-mails e comunicações diversas à construtora, narrando reiteradamente problemas de infiltração decorrentes da ausência de impermeabilização na área do box do banheiro. A requerida, inclusive, reconheceu o problema e promoveu reparos no local.

Sendo assim, reputa-se inquestionável que todo este constrangimento decorrente de vício construtivo em imóvel residencial, especialmente o transtorno e a frustração experimentados pelo consumidor extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, justificando a reparação moral, o qual, no caso, é plenamente evidenciado pela prova documental coligida ao feito.

O dano moral, portanto, decorre da violação aos direitos da personalidade, agravada pela demora na solução do vício e pela afetação do uso do imóvel.

No tocante ao
quantum
indenizatório
fixado a título de
danos morais
, mantenho o valor arbitrado na sentença em
R$8.000,00
(oito mil reais)
, porquanto se mostra
adequado às peculiaridades do caso concreto
, em observância aos princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
.

De fato, o montante fixado pelo juízo de origem reflete com equilíbrio a extensão do abalo experimentado pela autora, sem importar em enriquecimento sem causa, tampouco em valor irrisório que esvazie a função compensatória e pedagógica da condenação, frisando-se que, embora os vícios construtivos evidenciados não tenham comprometido a habitabilidade total do imóvel, ocasionaram transtornos relevantes e desnecessários ao consumidor, extrapolando o mero dissabor cotidiano.

Assim, ausente qualquer descompasso entre o dano sofrido e o valor fixado,
impõe-se a manutenção integral da indenização moral estabelecida na origem
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL, TUTELA ANTECIPADA, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAUDO PERICIAL ROBUSTO E CONCLUSIVO – MÉRITO –
VÍCIOS CONSTRUTIVOS E FALHAS NA DRENAGEM COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS MANTIDOS, CONFORME SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO ALTERADA PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, é suficiente para formar o convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de provas adicionais ou esclarecimentos do perito.

A responsabilidade da construtora por vícios decorrentes de falhas na construção é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando comprovada a existência de manifestações patológicas no imóvel, como problemas na alvenaria, forro de gesso, pavimento e sistema de drenagem de águas pluviais.

A condenação por danos materiais e morais é cabível diante da comprovação dos vícios construtivos que impediram o pleno usufruto do imóvel pela adquirente, gerando transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, buscando uma finalidade reparatória e pedagógica.

O termo inicial dos juros de mora para danos morais é a data do evento danoso (Súmula 54, STJ), e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), conforme corretamente aplicado na sentença.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de condenação, devem ser fixados sobre o valor atualizado da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”
(N.U 0017403-22.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 04/06/2025)

“DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 30.000,00 por vícios construtivos em imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os vícios construtivos apontados existiam no momento da entrega do imóvel; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede a alegação de cerceamento de defesa quando a parte interessada não interpõe recurso contra decisão que indeferiu a produção de prova oral.

A responsabilidade do fornecedor por vícios construtivos é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, independentemente de culpa, exceto em casos de excludentes previstas no § 3º do mesmo artigo.

O dano moral se configura quando o inadimplemento contratual gera prejuízo substancial que impacta na dignidade da parte lesada, como no caso de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel e frustram a expectativa de moradia digna.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1014661-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

“Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INFILTRAÇÕES E VAZAMENTOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CONDOMÍNIO. LAUDO TÉCNICO.
COMPROVAÇÃO DO DANO.

DANOS
MATERIAIS E
MORAIS

CONFIGURADOS
. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pela Construtora JHR Engenharia e Construção Ltda. e pelo Condomínio Santa Mônica Residence contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de infiltrações e alagamentos em unidade residencial de propriedade da autora, localizada no sétimo pavimento da Torre 2 do referido Condomínio, com condenação solidária das rés ao pagamento de R$5.752,00 a título de danos materiais e R$5.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a ausência de produção de provas pericial e testemunhal configurou cerceamento de defesa; (ii) definir a legitimidade passiva das rés; (iii) apurar se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos relatados e a conduta das rés; (iv) aferir a existência e a extensão dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a produção de prova pericial ou testemunhal.

A inversão do ônus da prova na sentença não configura decisão surpresa quando decorre da própria norma legal aplicável ao caso concreto, como no caso da relação de consumo entre autora e Construtora (art. 6º, VIII, do CDC).

Ambas as rés são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda: a Construtora, por integrar a cadeia de fornecimento e responder objetivamente pelos vícios construtivos; e o Condomínio, por omissão na manutenção das áreas comuns, conforme apontado no laudo técnico produzido antes dos danos.

Comprovado, por meio de laudo de inspeção predial, vídeos e documentos, que os alagamentos se originaram de infiltrações no telhado da Torre 2, em área comum do prédio, afetando diretamente o interior do apartamento da autora e causando danos materiais em móveis e paredes.

A responsabilidade pelos danos é solidária, pois decorre de condutas distintas, porém convergentes: vício construtivo da Construtora e negligência do Condomínio quanto à manutenção preventiva.

A condenação por danos morais encontra respaldo na frustração do uso pleno do imóvel, nos transtornos enfrentados com alagamentos repetidos e na perda da tranquilidade do lar, sendo cabível sua fixação em R$5.000,00, valor adequado aos critérios de razoabilidade.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação estão em consonância com os parâmetros legais previstos no art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A produção de prova pericial pode ser dispensada quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, não configurando cerceamento de defesa.

É legítima a responsabilização solidária de Construtora e Condomínio por danos causados por infiltrações e alagamentos em imóvel, quando presentes vícios construtivos e omissão na manutenção de áreas comuns.

A inversão do ônus da prova pode ser reconhecida na sentença quando prevista no CDC e não causa surpresa à parte.

Os danos morais decorrentes de alagamento residencial reiterado são indenizáveis, ainda que haja pedido dirigido apenas contra uma das rés.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, §2º; 373, I; 85, §2º; CC, art. 618; CDC, arts. 6º, VIII, 12, 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível 1047733-38.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/02/2023;

TJDFT, Acórdão 1394982, 0707092-88.2020.8.07.0010, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 02/02/2022.”
(N.U 1031055-40.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2025, Publicado no DJE 25/05/2025)

Além disso, frisa-se que, no caso, a prova documental é suficiente para demonstrar a ocorrência do defeito e o abalo causado à parte consumidora, mesmo porque o conjunto probatório documental revela de forma indene de dúvidas que a autora tentou diversas vezes resolver a questão extrajudicialmente, sem resposta célere ou eficaz por parte da construtora, que apenas posteriormente reconheceu o problema e atuou para saná-lo.

Tais circunstâncias, longe de se enquadrarem como meros dissabores, caracterizam falha na prestação do serviço e violação à confiança legítima depositada na relação contratual.

Assim, não se verificando nulidade, e diante da suficiência dos documentos constantes dos autos para a caracterização da falha na prestação do serviço e do abalo moral consequente, impõe-se o desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a requerida à reparação por danos morais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC,
majoro
os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de 10 para 15% (quinze por cento), devendo os 5% (cinco por cento) fixados na seara recursal serem revertidos exclusivamente na base de cálculo proporcional dos 30% (trinta por cento) devidos em favor dos advogados da parte autora recorrida, observada a sucumbência proporcional estabelecida na sentença (70% da requerida sobre 10%; 30% da parte autora sobre 15%).

Por fim,
DETERMINO
que a parte requerida/apelante recolha às custas do preparo do seu apelo de forma
simples
, conforme delineado no início do voto, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste julgado, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026